Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. Aperfeiçoo a decisão de ID: 29013339 para determinar a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, SUCESSORES DE NELSA IMACULADA DE MORAIS (JOÃO LUIZ DA SILVA CORREIA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORREA), NEIDE MARIA MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA, até o limite individual de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem como em favor desta sociedade de advogados quanto aos honorários da execução. Mantenho, no mais, a decisão de ID: 29013339. Em virtude do aperfeiçoamento ora noticiado, nego seguimento aos declaratórios de ID: 29677597 porque prejudicados. Prossiga-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador